Tribunal: TJPA
Processo: 0107773-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107773-88.2015.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1.

O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2.

Recurso conhecido, mas não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (ID Num. 2215750 - Pág. 1 a 11) que, nos autos da ação monitória nº. 0846342-15.2018.8.14.0301 ajuizada em seu desfavor por
OK RENT A CAR S/S LTDA.
, julgou procedente a presente ação.

A demanda teve início com a propositura de ação monitória. Narra a autora ser credora do Poder Público no valor de R$ 352.577,24 (trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente ao inadimplemento de diversas faturas e recibos relativos ao contrato administrativo nº 003/2009 e seus aditivos, conforme ID Num. Num. 2215741 - Pág. 29 a Num. 2215742 - Pág. 24

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” ofereceu embargos monitórios (ID Num. 2215744 - Pág. 3 a 22), aduzindo a inadequação da via eleita; a inépcia da inicial; a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e da apresentação de notas fiscais não atestadas; a inexistência de mora e da obrigação legal ao pagamento; avarias nos veículos. ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa e necessidade de discussão judicial em via adequada e a condenação em honorários advocatícios e juros e correção monetária.

Houve juntada da manifestação do autor acerca dos embargos monitórios, requerendo a total improcedência dos embargos formulados e o julgamento antecipado da lide. (ID Num. 2215746 - Pág. 1 a 4).

O Ministério Público de 1º grau, absteve-se de intervir no feito (ID. Num. 2215749 - Pág. 2 e 3).

Sobreveio sentença julgando provida a ação (ID. Num. 2215750 - Pág. 1 a 11), nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante das razões expostas, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA (tendo por IMPROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS) constituindo o título

executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da

Parte

Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo o Réu pagar à Autora, em 30 (trinta) dias, a importância original de R$198.093,00 (cento e noventa e oito mil e noventa e três reais), acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros

fixados na presente decisão.

Condeno ainda o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Custas pelo requerido.

Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, II do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado.

P.R.I.C.”

Inconformado a Centro de Perícias Renato Chaves, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2215751 - Pág. 2 a 15), aduzindo o não cabimento da presente monitória, em razão do autor não ter apresentado os documentos que demonstrem a existência do débito judicialmente cobrado (ausência de atesto na notas fiscais que subsidiam a presente demanda).

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade (ID. Num. 4044652).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4091904).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, e parcial provimento do apelo (ID. Num. 4835751).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Objetiva o recurso apresentado, reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, alegando para tanto que o apelado não apresentou a documentação que demonstrasse o débito requerido.

Inicialmente é importante aduzir que o pagamento a ser realizado pelos entes estatais, quando utilizados recursos públicos, exige o preenchimento dos requisitos legais destinados à verificação da idoneidade do débito.

Nesse sentido, dispõem os artigos 62 e 63, da Lei nº 4.320/64, no sentido de que o pagamento da despesa somente será efetuado quando ordenado após sua liquidação, verificando-se a regularidade dos títulos e documentos comprobatórios do crédito.

Confira-se:

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”

Acerca do tema, salienta a doutrina:

“Liquidação da despesa é a verificação do direito adquirido pelo credor mediante o exame dos documentos e títulos comprobatórios do respectivo crédito (Lei nº. 4.320/64, art. 63, caput). Decorre da verificação do implemento da condição suspensiva (fornecimento de bens ou prestação de serviço) a que estava sujeito o empenho. É o reconhecimento de que o contratado cumpriu o objeto exigido para efeito para efeito de surgimento da obrigação de pagamento.

Nessa fase, examina-se o que deve pagar (objeto), porque se deve pagar (origem), quanto será pago (importância exata) e a quem se pagará (credor).

A liquidação da despesa é ato emanado da autoridade competente que torna líquido, certo e exigível o direito de fornecedor de bens ou prestador de serviços contra a Fazenda Pública. Ela terá por base (Lei 4.320/64, art. 63, § 2º): a) contrato, ajuste ou acordo respectivo; b) nota de empenho; c) comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

(J. R. Caldas Furtado. Direito Financeiro. 4ª ed. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2014, p. 220/221).”

Com efeito, o direito ao recebimento do valor cobrado do Poder Público, a título da prestação de serviços ou fornecimento de produtos, exige a comprovação da regularidade da dívida e documentos comprobatórios do crédito, mormente por se tratar de contrato administrativo, sujeito às formalidades da Lei nº 4.320/64.

No presente caso, entendo que a documentação apresentada demonstrou que a empresa apelada colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

Digo isso, pois, como bem disse o magistrado, o autor, ora recorrido colacionou para embasar o seu pedido: “
Faturas de locação. Recibos e orçamentos para o conserto de avarias, bem como o próprio Contrato Administrativo (com seus cinco termos aditivos), os quais comprovam a efetiva prestação dos serviços de locação contratados e reforçam o reconhecimento pelo ente da existência do débito, restando atestado o faturamento de tais serviços, não havendo qualquer indício de irregularidade na emissão de tais documentos.
”

Por outro lado, o recorrente não traz aos autos qualquer fato que indique que o serviço não foi prestado, como bem disse o magistrado na sentença ora reexaminada:

“(...) Destarte, tendo a parte Autora logrado êxito em demonstrar a existência do seu direito caberia ao Réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado a teor da norma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertente.”

Por esse motivo, havendo indicação de que a Administração se beneficiou com a consecução do objeto, impõe-se o reconhecimento do seu dever de pagar.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022